Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0704040-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: BRUNO FALCAO MACEDO FILHO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE contra a decisão proferida pelo Juízo da Nona Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória n° 0711458-32.2022.8.07.0001, determinou a expedição de ofício para a transferência de valores para a conta bancária de titularidade da clínica responsável pelo procedimento cirúrgico objeto da lide. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre eventual não conhecimento do recurso, em razão deste não se amoldar ao rol do art. 1.015 do CPC; senão demonstrar a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, tal qual estabeleceu o REsp 1.696.396/MT. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de fevereiro de 2023 14:57:56. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador